Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723583-98.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Agravada(s): M. H. C. M. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================ D E S P A C H O ================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - DF (ID 15969691) que, em ação de procedimento comum no 0704460-57.2023.8.07.0019, proposta pela ora agravada, M. H. C. M. ARIA, em que postula concessão de ordem judicial para impor que a requerida “seja obrigada a custear e garantir a sua internação em leito de UTI Pediátrica para tratamento de emergência médica conforme solicitação, sob pena de pagamento de multa”, deferiu a tutela de urgência, determinando a obrigação de autorização e custeio do tratamento médico em leito de UTI Pediátrica, conforme solicitação médica, com urgência, fixando astreintes para o caso de descumprimento arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a contar da intimação. Em suas razões recursais (ID 47865711, págs. 1-22), a agravante alega, em suma, que prestou o devido atendimento à agravada, e que está obrigada a fornecer, tão somente, o atendimento emergencial, limitado às 12 primeiras horas, estando a agravada ainda em cumprimento de carência contratual, de 180 dias, pois aderiu ao plano de saúde em 08/5/2023, tendo cumprido somente 14 dias de carência. Aponta desatendimento do previsto no art. 12, V, “b” e art. 16 da Lei no 9.656/98 e Resolução no13/CONSU – Conselho de Saúde Suplementar, uma vez que observou o art. 54, §4o, do CDC – Lei no 8.078/90, reforçando seu objetivo de preservar a harmonia do pactuado, citando julgados que entende amparar o seu pleito. Alega que a cobertura no plano hospitalar se equipara a do plano ambulatorial nos casos de emergência, restringindo-se ao atendimento de 12 horas, conforme previsto na Resolução no 13/CONSU. Menciona ser irreversível a medida deferida na origem, por ausência de condições financeiras dos responsáveis para o caso de decisão favorável quando do julgamento do mérito recursal; e, ao final, aduzindo presentes os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo em sede recursal, diante do apontado desacerto da decisão agravada, requereu a suspensão da decisão recorrida, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito do agravo. Consoante o disposto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil1, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso concreto, visto que a recorrente não apresentou sequer a guia de custas recursais. Ante o exposto, com base no dispositivo legal sobredito, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator